Tribunal: STF
Processo: MS 27216
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE 
   CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO 
   MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL 
   DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.


DESCABIMENTO DE 
   MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.

- Não cabe mandado de segurança contra 
   julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando 
   se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo 
   Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de 
   Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição 
   mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de 
   pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante 
   ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. 
   Precedentes.


PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E 
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

- Assiste, ao Ministro-Relator, 
   competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais 
   de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de 
   admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao 
   Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para 
   negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou 
   recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, 
   quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência 
   predominante na Suprema Corte. Precedentes.

- O reconhecimento 
   dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não 
   transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para 
   os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e 
   Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser 
   proferidas por seus Juízes.